Tribunal: TJMT
Processo: 1114871-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114871-46.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO - CPF: 050.641.411-65 (EMBARGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO(S):
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte ré para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, descaracterizar a mora e julgar improcedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando inexistência de abusividade contratual, manutenção da mora e possibilidade de substituição da taxa diária pela taxa mensal, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução da controvérsia.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

O prequestionamento da matéria exige a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo suficiente a mera pretensão de reexame da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.013, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID no
364505891
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, descaracterizar a mora e, via de consequência, julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

A parte embargante sustenta que a mora e a relação contratual entre as partes encontram-se devidamente configuradas nos autos, devendo, por conseguinte, prevalecer o direito de propriedade do autor, o qual demonstrou de forma clara o esbulho praticado pelo demandado. Argumenta, ainda, que não há elementos objetivos que evidenciem desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada em favor do credor, razão pela qual deve ser mantida a caracterização da mora e a higidez da garantia fiduciária.

Assevera, ademais, a inexistência de abusividade no contrato em questão, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário sobre a matéria, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexistência de contradição no julgado e, ao final, o improvimento do recurso interposto pela parte embargada, porquanto visa eximir-se de obrigação contratual regularmente assumida, pretensão que não merece prosperar.

Sustenta a existência de decisão paradigma no sentido de que a abusividade não resulta, automaticamente, na descaracterização da mora, defendendo a substituição da taxa diária pela taxa mensal, bem como destacando a ausência de depósito do valor incontroverso, o que ensejaria a manutenção do estado de mora.

Dessa forma, requer o conhecimento e a apreciação dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os apontados vícios de contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões, conforme ID no 367547384, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO(S):
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID no
364505891
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, descaracterizar a mora e, via de consequência, julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO

APELADO(S): SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da alegação de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que o apelante teria apresentado razões recursais genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em violação ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelada que o recurso deixou de cumprir o requisito da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria enfrentado de forma específica as questões e os temas da sentença proferida, trazendo argumentos genéricos e impertinentes que não ensejam a discussão para a reforma da decisão, devendo ser declarada a preclusão.

Invoca, ainda, o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

O requisito da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o julgado deve ser reformado ou anulado.

Contudo, tal exigência não se confunde com a necessidade de que o recurso reproduza, ponto por ponto, todos os fundamentos da sentença, bastando que o recorrente apresente argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra o julgado e permitir o exercício da jurisdição de segundo grau.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais (ID 357403363), apresentou argumentação estruturada em tópicos específicos, impugnando expressamente a sentença recorrida em três pontos centrais, quais sejam a necessidade de enfrentamento dos argumentos da contestação não obstante a purgação da mora, a descaracterização da mora pela abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa e a impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante invocou dispositivos legais, precedentes jurisprudenciais e fundamentos fáticos para sustentar suas teses, demonstrando claramente sua insurgência contra o julgado de primeiro grau.

A circunstância de o apelante ter apresentado argumentação que a apelada considera genérica ou impertinente não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal.

A análise da pertinência e da procedência dos argumentos recursais é matéria de mérito, e não de admissibilidade do recurso.

O recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade quando o recorrente apresenta fundamentação suficiente para demonstrar sua discordância em relação ao julgado, ainda que de forma sintética ou com argumentos que, ao final, venham a ser considerados improcedentes.

Ademais, a sentença recorrida homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora efetuada pelo apelante, mas deixou de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, especialmente no que se refere à alegada abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

O apelante, ao sustentar que a sentença deveria ter enfrentado tais argumentos, apresentou tese recursal específica e passível de análise por esta instância revisora, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o requisito da dialeticidade recursal não exige que o recorrente reproduza integralmente os fundamentos da decisão recorrida, bastando que apresente argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência e permitir o exercício da jurisdição de segundo grau.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica, uma vez que o apelante apresentou argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra a sentença recorrida, preenchendo o requisito da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Augusto de Souza Gusmão em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo no 1114871-46.2025.8.11.0041, originário da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, a qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora, julgou extinto o processo com resolução de mérito, confirmou a restituição do veículo ao réu, autorizou o levantamento do valor depositado e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

O Juízo fundamentou que o pagamento integral demonstra capacidade e vontade de adimplir a obrigação, restando prejudicada a análise de cláusulas contratuais, e que o ônus sucumbencial recai sobre o réu pelo princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao deixar de analisar os argumentos da contestação, invocando o artigo 3o, parágrafo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, que permite a apresentação de resposta mesmo após a purgação da mora para discutir pagamento a maior e pleitear restituição.

Alega que purgou a mora para reaver o bem essencial à sua locomoção, mas que isso não significa concordância com a legalidade dos valores cobrados.

Sustenta que a mora deve ser descaracterizada pela abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária no contrato, violando o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a sentença aplicou equivocadamente o princípio da causalidade ao condená-lo em custas e honorários, pois, se a mora for descaracterizada pela abusividade, a ação seria indevida.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade, descaracterizar a mora, julgar improcedente a ação e inverter a sucumbência.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
sustentando que não cabe revisão contratual em ação de busca e apreensão, invocando o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais (artigo 421, parágrafo único, do Código Civil).

Defende a legalidade da capitalização diária de juros com base na Medida Provisória 2.170-36/2001, no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, e nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o contrato apresenta as taxas mensal e anual, e que o Custo Efetivo Total (CET) captura a variação da capitalização diária.

Sustenta que apresentou pareceres contábeis demonstrando diferença ínfima de R$ 128,67 entre a capitalização diária e mensal, evidenciando ausência de abusividade.

Alega que eventual reconhecimento da abusividade da capitalização diária não descaracteriza a mora, pois subsistem as taxas mensais e anuais, e que o apelante deu causa à ação pelo inadimplemento, devendo arcar com a sucumbência pelo princípio da causalidade. Requer o improvimento do recurso.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1. Da necessidade de enfrentamento dos argumentos da contestação não obstante a purgação da mora

O apelante sustenta que a sentença deveria ter enfrentado os argumentos da contestação, com base no artigo 3o, parágrafo 4o, do Decreto-Lei no 911/69.

A apelada defende que não cabe revisão contratual em ação de busca e apreensão.

A controvérsia reside em definir se, após a purgação da mora, subsiste o interesse processual do devedor em discutir a legalidade dos encargos contratuais no bojo da própria ação de busca e apreensão.

O artigo 3o, parágrafo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, estabelece que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador conferiu ao devedor fiduciante a faculdade de, mesmo após purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, apresentar resposta para discutir a legalidade dos encargos cobrados e pleitear a restituição de valores pagos a maior.

Essa previsão legal tem por finalidade assegurar ao devedor o direito de questionar a legitimidade da cobrança, sem que a necessidade de reaver o bem apreendido implique renúncia ao direito de discutir eventuais abusividades contratuais.

No caso dos autos, o apelante, após a apreensão do veículo em 28/11/2025, efetuou o depósito judicial do valor integral da dívida (R$ 23.775,73) em 03/12/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Na mesma oportunidade, apresentou contestação (ID 357402393), alegando abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa correspondente.

A sentença recorrida deixou de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, sob o fundamento de que o pagamento integral demonstra capacidade e vontade de adimplir a obrigação, restando prejudicada a análise de cláusulas contratuais, salvo se houvesse reconvenção ou ação própria revisional.

A controvérsia devolvida ao Tribunal abrange, necessariamente, a análise da alegada abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a matéria foi oportunamente suscitada na contestação e reiterada nas razões recursais, atraindo a incidência do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que não tenha sido enfrentada na origem, a questão encontra-se devidamente submetida à apreciação desta instância, não havendo falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Ademais, tratando-se de matéria de direito, fundada em prova exclusivamente documental já constante dos autos, mostra-se possível o seu imediato exame pelo Tribunal, em prestígio à primazia da resolução de mérito e à teoria da causa madura, evitando-se a desnecessária anulação da sentença para novo julgamento pelo juízo de origem.

Dito isto, é de se reconhecer que a fundamentação da sentença sobre a impossibilidade de revisão das cláusulas no caso de purgação da mora não se sustenta diante da expressa previsão legal contida no artigo 3o, parágrafo 4o, do Decreto-Lei no 911/69.

O legislador reconheceu que a purgação da mora não implica concordância plena com a legalidade dos valores cobrados.

O devedor, ao purgar a mora, exerce o direito de reaver o bem apreendido, mas não renuncia ao direito de questionar a legitimidade da cobrança.

A exigência de reconvenção ou ação revisional autônoma impõe um ônus excessivo ao consumidor e contraria a instrumentalidade do processo e a economia processual.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 4o, estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firma no sentido de ser possível a discussão de cláusulas contratuais por meio de defesa em busca e apreensão:

AGRAVOREGIMENTALNO RECURSOESPECIAL.BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido". (STJ -
AgRg
no REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator.: Ministro RICARDOVILLASBÔAS
CUEVA,Data
de Julgamento: 03/09/2013, T3 -
TERCEIRATURMA,Data
de Publicação:
DJe
11/09/2013).

CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃODA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROSREMUNERATÓRIOSABUSIVOS.1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa. 3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ -
AgRg
no REsp: 1170182 RS 2009/0235367-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIODE
NORONHA,Data
de Julgamento: 09/08/2011, T4 - QUARTA
TURMA,Data
de Publicação:
DJe
19/08/2011).

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE
MERCADO .
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a discussão de cláusulas contratuais, especificamente quanto aos juros remuneratórios, em sede de ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou reconvenção; e (
ii
) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (45,59% ao ano) configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa média de mercado à época da contratação era de 29,12% ao ano. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que é plenamente possível a discussão de cláusulas contratuais, inclusive referentes a juros remuneratórios, no bojo da própria ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma, pois a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais que não podem ser mitigadas pela especificidade do
procedimento .
4. A verificação da existência de eventual abusividade nos juros remuneratórios constitui matéria de defesa direta que afeta o mérito da ação principal, uma vez que a mora é elemento constitutivo do direito do autor na ação de busca e apreensão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos. 5. A taxa de juros remuneratórios contratada (45,59% ao ano) supera o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado (43,68% ao ano), caracterizando abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sem que a instituição financeira demonstrasse circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa tão
elevada .
6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ no Tema 28. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso provido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado na época da contratação (29,12% ao ano), declarar descaracterizada a mora do devedor e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante. Tese de julgamento: "1. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, pois a verificação da abusividade de encargos constitui matéria diretamente relacionada à configuração da mora.
2 .
A taxa de juros remuneratórios que supere em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LV; CDC, art. 51, § 1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, caput e § 6o; CPC, art. 239, § 1
o .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos; STJ,
AgRg
no REsp 1.227 .455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 03/09/2013; STJ,
AgRg
no REsp 1 .170.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma,
j .
09/08/2011. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10426886820238110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Assim, a sentença recorrida, ao deixar de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, incorreu em erro de julgamento, violando o disposto no artigo 3o, parágrafo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como o princípio da fundamentação adequada das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para que sejam enfrentados os argumentos de mérito apresentados na contestação.

2) Da descaracterização da mora pela abusividade contratual e capitalização diária de juros sem indicação da taxa

O apelante sustenta que a mora deve ser descaracterizada pela abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

A apelada defende que não há abusividade, pois o contrato apresenta as taxas mensal e anual, e o CET captura a variação da capitalização diária.

A questão central consiste em definir se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor.

A ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora do devedor, conforme o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS (Orientação 2), pacificou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-
1 .
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado.Para
os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade.Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios;ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP
n .o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/
01 .
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art
. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência
contratual.ORIENTAÇÃO
3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.Caracterizada
a mora, correta a inscrição/
manutenção.ORIENTAÇÃO
5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão
recorrido.Os
juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.Verificada
a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor.Afastada
a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido.Não
se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o
Min .
Carlos Fernando
Mathias.Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de
ofício.Ônus
sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

No caso dos autos, o contrato de financiamento no 0114500010048403, celebrado em 06/03/2023, prevê expressamente a capitalização diária de juros:

Contudo, em nenhum momento o instrumento contratual indica qual é a taxa diária de juros incidente sobre a operação.

O item IV do Preâmbulo informa apenas as taxas de juros mensal e anual, sem a correspondente taxa diária.

O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

A capitalização diária de juros tem o potencial de gerar um incremento significativo na dívida ao longo do tempo, tornando a informação sobre a taxa diária de fundamental importância para que o consumidor possa exercer um controle prévio sobre o alcance dos encargos do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.826.463/SC, pacificou que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, na hipótese de pactuação da capitalização diária, configura abusividade e viola o dever de informação:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

A apelada sustenta que o Custo Efetivo Total (CET) captura a variação da capitalização diária.

Contudo, o CET é um indicador que expressa, em percentual anual, o custo total da operação de crédito, incluindo não apenas os juros, mas também tarifas, tributos e demais encargos.

Embora o CET seja um importante instrumento de transparência, ele não substitui a informação específica sobre a taxa diária de juros quando há previsão contratual de capitalização diária.

A capitalização diária de juros implica que os juros são calculados e incorporados ao saldo devedor a cada dia, gerando novos juros sobre o montante já acrescido.

A informação sobre a taxa diária de juros é essencial para que o consumidor possa compreender, de forma clara e precisa, como se dará a evolução de sua dívida ao longo do tempo.

A mera indicação do CET não permite ao consumidor identificar, de forma específica, qual é a taxa diária de juros que será aplicada sobre o saldo devedor a cada dia.

No sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora do devedor e pela improcedência da ação. II. Questão em discussão 2 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (
ii
) ausência de enfrentamento de argumentos relativos à necessidade de prova técnica para demonstração de onerosidade excessiva, à majoração de honorários recursais e aos critérios de restituição do bem apreendido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, concluindo pela abusividade da cláusula contratual em razão da ausência de informação clara acerca da taxa diária, circunstância que viola o dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. A orientação aplicada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pactuada a capitalização diária, é indispensável a indicação da taxa correspondente, sob pena de comprometimento da transparência contratual e da possibilidade de controle prévio do encargo pelo consumidor. 6. A abusividade reconhecida decorreu da deficiência informacional do contrato, e não da demonstração de excesso quantitativo dos encargos, razão pela qual é prescindível a realização de perícia contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva. 7. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão aplicou de forma coerente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 8. As alegações da instituição financeira revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando reabrir a discussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. As demais questões suscitadas — majoração de honorários recursais, utilização da Tabela FIPE e improcedência da ação — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp no 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022. (N.U 1006946-28.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

A apelada argumenta, ainda, que apresentou pareceres contábeis demonstrando diferença de apenas R$ 128,67 entre a capitalização diária e mensal.

Contudo, a abusividade decorre da violação ao dever de informação, e não da magnitude do impacto econômico.

O direito à informação adequada e clara é um direito básico do consumidor, e sua violação configura abusividade, independentemente do impacto econômico concreto sobre a dívida.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros, mas não informa qual é a taxa diária incidente sobre a operação.

Tal omissão configura violação ao dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e caracteriza abusividade da cláusula contratual.

Também é irrelevante a alegada pequena diferença econômica entre regimes de capitalização, pois o vício é estrutural/informacional, e não quantitativo.

Reconhecida a abusividade na normalidade, impõe-se a substituição da capitalização diária pela mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas, e, por consequência, a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28.

Assim, falta pressuposto para a ação de busca e apreensão, devendo o pedido ser julgado improcedente, ainda que tenha havido purgação da mora, a qual não convalida encargo abusivo.

O fato de o devedor ter purgado a mora para reaver o bem não afasta o reconhecimento da abusividade, sendo que os valores pagos se submetem à revisão, à luz do recálculo do débito sem a capitalização diária.

3) Da impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

No que diz respeito à sucumbência, tendo sido afastada a mora — requisito de constituição e desenvolvimento válido da ação —, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido, atraindo a sucumbência integral da instituição financeira, por ter dado causa ao ajuizamento de demanda desprovida de pressuposto jurídico válido.

Deste modo, inverte-se o ônus sucumbencial

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Apelação, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, descaracterizar a mora e, via de consequência, julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para afastar a condenação em desfavor de GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO e para condenar SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos termos já fixados na sentença.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão
consignou

que no
caso, o apelante purgou a mora dentro do prazo legal e, simultaneamente, apresentou contestação arguindo abusividade na capitalização de juros. A sentença, contudo, deixou de apreciar tais alegações sob o fundamento de que a quitação integral inviabilizaria a discussão das cláusulas contratuais, salvo por meio de reconvenção ou ação revisional autônoma. Tal entendimento não se sustenta diante da previsão legal expressa, que preserva o interesse processual do devedor para discutir a cobrança, sendo a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, § 1o, do CPC).

Ademais, tratando-se de questão de direito fundada em prova documental, mostra-se cabível seu exame imediato, à luz da teoria da causa madura, em observância aos princípios da eficiência e da primazia do julgamento de mérito. Assim, evidencia-se o
error
in
judicando
da sentença, que violou o dever de fundamentação e deixou de enfrentar questão relevante, impondo-se sua reforma para análise das teses deduzidas na contestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual afasta a mora.

No caso, embora haja previsão contratual de capitalização diária de juros, não consta do instrumento a indicação da respectiva taxa diária, limitando-se à informação das taxas mensal e anual. Tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sobretudo porque a capitalização diária potencializa significativamente o crescimento da dívida.

O STJ, no REsp 1.826.463/SC, consolidou o entendimento de que a ausência de indicação da taxa diária, quando pactuada a capitalização diária, configura abusividade. A alegação de que o Custo Efetivo Total (CET) supriria tal informação não se sustenta,
pois,
esse índice expressa o custo global anual da operação, não permitindo a identificação específica da taxa diária aplicada

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026